Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702887-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THALYTA RODRIGUES FERNANDES D E S P A C H O Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o rejulgamento na forma do art. 1.030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator